Tribunal: TJES
Processo: 5006598-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-37.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LAURENTINO ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal).
A defesa requereu a desclassificação da conduta do recorrente, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, em razão da ausência de
animus necandi
, a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a isenção ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i)
definir se há provas da ausência de
animus necandi
a justificar a desclassificação da conduta do réu;
(ii)
estabelecer se são manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii)
determinar se é cabível o exame, na fase de conhecimento, do pedido de isenção ou de suspensão das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência e o próprio texto do art. 413, do CPP, autorizam a pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente de certeza quanto ao
animus necandi
.
A ausência inequívoca de dolo, necessária para desclassificação, não se faz presente, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri, conforme o artigo 413, do Código de Processo Penal, e o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
As qualificadoras de motivo torpe (vingança por discussão prévia) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa enquanto a vítima varria a calçada) encontram amparo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.
A análise do pedido de isenção ou suspensão de custas processuais deve ser remetida à fase de execução penal, quando se poderá avaliar com precisão a condição financeira do condenado, conforme o artigo 804, do Código de Processo Penal, c/c artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, e artigo 3º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 3º, 413, 415, 419 e 804; CPC, artigo 98, § 3°.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.2.2023, DJe 17.2.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LAURENTINO ALMEIDA SILVA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória (ID 45125502).

A denúncia de fls. 02/03-v (constante no
link
de fl. 05 do ID 12340591), narra que:

“
(
...
)
no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta de 10h30min, na Rua José Farias, próximo ao IML, Bairro Santa Luiza, Vitória/ES, o DENUNCIADO LAURENTINO ALMEIDA SILVA, com dolo, tentou matar VITOR CARLOS DA SILVA, desferindo-
l
he golpes de arma branca (faca), que
l
he causaram as lesões descritas no laudo de fl. 39 e imagens de fls. 14/15.

Conforme se extrai dos autos, o DENUNCIADO LAURENTINO ALMEIDA
SILVA somente não consumou a intenção homicida porque, após iniciar os golpes contra a VÍTIMA, foi contido e desarmado por agente da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), cedido a pol
í
cia civil — Sr. Alexandre da Costa —, que se encontrava próximo ao local dos fatos e deteve o R
É
U até a chegada da polícia militar.

Segundo apurado, no dia anterior aos fatos, o DENUNCIADO e a VÍTIMA
VITOR protagonizaram uma discussão, seguida de vias de fato, pois a v
í
tima fechou o acesso à torneira de água da funerária em que trabalha, que também era utilizada por LAURENTINO em seu serviço como lavador de carros.

No dia seguinte a esse desentendimento, o DENUNCIADO retornou ao local dos fatos munido com uma faca (fl. 11) e passou desferir golpes contra regiões vitais da VÍTIMA, causando-lhe as lesões observadas as fls. 14/15 e 39.

Sendo assim, infere-se que o DENUNCIADO cometeu o crime tentado por
motivo torpe
, vez que agiu para vingar-se de discussão e via de fatos com a
VÍTIMA em dia anterior, em razão desta, por ordem de seu chefe, ter fechado a torneira de água que LAURENTINO utilizava para lavar carros na localidade.

Adernais, o crime foi praticado mediante
recurso
q
ue dificultou a defesa da vítima
, uma vez que o DENUNCIADO surpreendeu a v
í
tima, atacando-a enquanto ela estava varrendo a calçada, distra
í
da e desarmada.
[...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, a douta Defensoria Pública Estadual requer a desclassificação da conduta imputada ao recorrente, com consequente remessa dos autos ao juízo competente, alegando ausência de
animus necandi
, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, além da isenção das custas processuais ou, em caso de condenação, a suspensão da sua exigibilidade.

Nesse contexto, no que tange à materialidade, esta encontra-se suficientemente comprovada por meio dos Autos de Apreensão (fls. 14 e 51), Boletim Unificado (fls. 15/16), Fotografias (fls. 17/18), Laudo de Lesões Corporais da vítima (fl. 42), Relatório de Investigação (fls. 53/60) e imagens das câmeras do Instituto Médico Legal de Vitória, conforme link de fl. 05 do ID 12340591.

Em relação aos indícios de autoria, destaca-se que a vítima, Vitor Carlos da Silva, ao ser ouvida em juízo (registro audiovisual disponível no
link
de fl. 05 do ID 12340591), corroborou a dinâmica dos fatos, conforme também registrado pelas imagens de videomonitoramento da localidade. Confira-se:

“
Que conheço Laurentino; que temos amizade de muitos anos, lá do Departamento Médico-Legal; que Laurentino tomava conta de carros lá na frente, lá na redondeza; que eu trabalho na Funerária Santa Luiza, que é
a
o lado do Departamento Médico-legal
; que a gente tinha um relacionamento de amizade bem grande, que chegou momento de Natal e Ano-Novo, ele não ter a família dele, não ter pra onde ir, eu levei ele uma vez no sítio da minha avó, que fica localizado em Jaguaré, norte do Estado;
que os fatos narrados são verdadeiros; que levei duas facadas
; que Laurentino era meu melhor amigo, porque eu também não tenho parente, igual ele, criado na rua; que então eu achei muito apoio nele, entendeu? que eu queria ajudar ele, e ele me ajudasse e de vez em quando a gente se entendia, não era do meu feitio desentender com ele, só que eu queria mostrar as coisas reais pra ele, que ninguém gosta dele; que eu sempre procurei falar com ele ‘Cara, gruda na minha família’; que a minha filha adora ele, minha esposa gosta dele, minha sogra gosta dele, toda a minha família gosta dele; que quando aconteceu tudo isso, a minha filha, eu tenho dois filhos fora do meu casamento, do primeiro, meus filhos queriam tomar providência, minha filha chegou e falou que se acontecesse qualquer coisa com ele, ela não ia me perdoar e nem perdoar os irmão dela; que ela gosta muito dele, e ele gosta muito dela também [...]
que isso foi um destempero, um desequilíbrio da parte dele; que eu não sei o que aconteceu naquele momento, porque eu nunca esperava que ele fosse fazer isso comigo
; que a gente tinha um laço de amizade bom, a gente discutia, ele é muito conhecedor da palavra de Deus [...] que ele é uma pessoa boa e eu jamais quis ver ele nessa situação, porque eu já passei por isso, eu não queria ele nessa situação;
que o Laurentino trabalhava vigiando carro, então ele cobrava um preço muito barato pra lavar carro no meio da rua; que no outro lava-jato era muito mais caro; que aí a gente cedeu água pra ele, só que devido algumas coisas que ele estava fazendo, dando atenção a outras coisas, ele estava deixando a torneira ligada, aí o patrão determinou pra gente que ninguém mais pegasse água ali; que eu falei com o Laurentino, nessa data; que tem um amigo que é um policial civil que mora lá em Santa Leopoldina, trás sempre uma caminhonete grande e ele tem amizade com esse cara também; que ele foi lavar essa caminhonete com uma mangueira e eu disse ‘Cara, você está proibido de pegar água aqui, pode pegar, mas se for pegar, pega no balde, não faz isso que você tá fazendo’; que ele falou comigo que era pra eu me catar e caçar a minha turma; que eu me aproximei dele e ele me desferiu um soco no pescoço e um tapa no rosto; que no momento da agressão ele conseguiu subir na bicicleta dele e sair do local e eu falei pra ele que não ia ficar daquele jeito; que eu estava no sangue quente também; que eu me apoderei de uma borracha e me preveni; que ele não acreditou que eu ia reagir, ele voltou depois com a bicicleta, eu me aproximei dele, e ao invés dele se afastar, porque estávamos os dois de cabeça quente, ele continuou ali, ai eu fui e desferi duas borrachadas nele; que eu seu que eu machuquei ele
, só que eu nunca tentei contra a vida de ninguém, então eu não acreditei no que ele me falou;
que ele falou que voltaria e ia me matar; que eu não acreditei
[...]
que
eu estava atendendo uma família do Departamento Médico-legal, no dia da facada, e a mulher estava esperando o documento do Departamento Médico-legal liberar, ai eu pedi pra ela sentar na calçada que eu ia dar uma varrida e quando o pessoal da perícia chegasse eu falava da liberação do corpo; que então eu peguei a vassoura e continuei varrendo a calçada da funerária onde eu trabalho; que daqui a pouco eu só ouvi um grito das pessoas que eram parentes da vítima que ia liberar o corpo no DML; que eles gritavam ‘Cuidado, menino! Cuidado, menino’, aquele grito forte, aí eu me assustei, e quando virei com a vassoura, ele colocou o braço aqui assim (a vítima demonstra o golpe conhecido gravata) e desferiu a primeira facada
; que Deus entrou na frente, né, a faca não entrou;
que eu tentei me desvencilhar e ele continuava tentando me dar facada; que eu fui desviando dele e dando vassourada nele; que infelizmente eu tropecei e caí e nisso esse policial não estava ainda, ele estava dentro do DML, o Costa, que está ali fora; que ele continuou dando facada e eu me desequilibrei e caí; que a vassoura quebrou e eu caí de bruços e ele desferiu a facada nessa direção (a vítima aponta a região da nuca), foi na hora que eu virei e vi o Policial agarrando a mão dele
e colocando a mão na pistola e falando ‘Se você não soltar a faca, eu vou atirar em você’; ele o policial conteve ele [...] que a borrachada que eu me referi, foi um cabo, uma borracha de um carro, eu não entendo bem; que eu não quis dar uma paulada nele, por isso peguei a borracha, para não machucar ele [...]
que o Delegado inicialmente autuou ele por lesões corporais; que posteriormente eu tente ir até a Delegacia para retira a queixa
, porque não tenho interesse nenhum em prejudicar ele [...]
que tenho quase certeza que usei a borracha de corre
i
a dentada;
que quando ele subiu na bicicleta, ele não disse nada e foi embora como se nada tivesse acontecido; que eu peguei a borracha porque eu sabia que ele ia voltar, porque ele é assim, quando ele tem um problema, ele sai fora e depois volta como se nada tivesse acontecido; que eu peguei a borracha pra me prevenir e fui eu que disse pra ele que aquilo não ia ficar assim; que ele não acreditou também; que eu repito pra senhora, naquele momento eu estava nervoso, porque tinha levado dois socos; que ele voltou, nós começamos a discutir de novo e eu dei a borrachada nele; que ele não acreditou que eu ia fazer isso; que depois disso ele foi embora; que depois que eu dei uma borrachada nele, ele foi embora e disse que ia voltar pra me matar; que ele foi embora de bicicleta; que no dia seguinte ele veio por detrás dos carros, onde eu não vi ele; que ele voltou a pé no dia seguinte; que a faca era desse tamanho (demonstra com as mãos), incluindo o cabo e a lâmina; que era faca reta, não serrilhada; que provavelmente ele veio por trás dos carros, e eu estava varrendo a calçada de costas e aí ele me engravatou e enfiou a faca aqui
(mostra o local) [...]
que quando ele ia descer a faca na minha nuca o policial segurou ele
”.

De igual modo, ouvido o agente da Secretaria de Justiça Alexandre da Costa, confirmou os fatos descritos na inicial acusatória. Confira-se:

“
Que conheço o Laurentino lá do DML; que eu sei que ele lavava o carro das pessoas lá em frente ao DML
; que a gente conversava às vezes, batia papo ali na rua; que, inclusive, ele já lavou meu carro também; que esses fatos ocorreram;
que no momento eu estava saindo, porque a gente havia sido acionado para uma ocorrência, que eu estava falando no telefone, quando vi passando pelas minhas costas, olhei e era o Vitor e o Laurentino; que o Vitor tropeçou e caiu no chão e eu cheguei na hora; que eu conversei com o Laurentino e ele prontamente me atendeu, gostaria de deixar claro isso, ele prontamente me atendeu, sem esboçar nenhuma reação; que Laurentino me entregou a faca, eu tirei ele de cena, até a chegada da Polícia Militar; que a Polícia Militar chegou e conduziu ele até a Delegacia; que eu estava saindo no portão, estava no telefone, esperando o rabecão sair pra gente poder embarcar e sair; que foi quando passou o Vitor correndo pelas minhas costas, eu virei e vi o Laurentino passando também, que o Vitor tropeçou num ressalto que tem na calçada do DML, e caiu; que quando o Laurentino ia desferir a facada eu cheguei e segurei a mão dele, tomei a faca da mão dele; que eu pedi a faca e ele prontamente me deu a faca; que eu tirei ele do local
e falei ‘Fica de boa, fica tranquilo, eu te conheço, você está errado’ e ele disse ‘Eu sei, eu errei, eu errei’;
que Laurentino disse havia tido uma desavença entre eles dias anteriores
e eu disse que não queria saber, porque ele estava errado [...]
que
eu presenciei apenas o momento em que eles passaram correndo atrás de mim,
eu olhei, o Vitor tropeçou e o Laurentino ia esfaquear ele, e eu cheguei na hora e segurei o braço dele, pedi a faca e ele me entregou
[...]
que na hora que segurei o braço do Laurentino ele estava fazendo movimento de que iria dar um golpe no Vitor; que
confirma as declarações prestadas na esfera policial de fl. 46
; que pelo que eu me lembro, o objeto parecia uma faca, mas não era realmente uma faca; que era feito com uma lâmina que não era realmente de uma faca; que era um outro material; que não sei que tipo de material
; que esse objeto foi entregue aos militares que conduziram a ocorrência”.

Por fim, interrogado o recorrente Laurentino Almeida Silva, esse declarou:

“
Q
ue eu conhecia o Vitor; que a gente era muito amigo, lá da rua do DML; que ele ia pra roça e me levava,
ia pra um canto e me levava
, mas chegou um tempo que ele mesmo... que ele me levava pra roça mesmo, pra casa dele não, eu lavava o carro dele na rua, ia na roça com ele buscar fruta, voltava, ia na casa da família dele; que a filha dele é pequenininha, quando a gente ia pra roça eu cuidava dela e do outro menininho dele; que eu cuidava dos dois lá no mato, não deixava sozinho; que eu protegia eles no meio do mato, eles, o pai dele, todo mundo;
que eu me lembro que um dia antes, o Vitor disse que o Alexandre tinha mandado cortar a água lá, só que eu não pegava... que o Alexandre é dono da funerária; que eu lavava carro na rua; que eu pegava água com o Alexandre uma vez ou outra, porque o DML fica aqui (demonstra com as mãos) e eu pegava água no DML, só que quando tinha carro na frente da funerária, eu pegava água ali mesmo; que quando eu fui pegar água, ele disse que não podia mais pegar água ali; que eu fiquei quieto, não dei a mínima e fui pegar água no DML; que no outro dia, eu cheguei de manhã e fui pegar um balde de água lá, só que ele disse que não era pra eu pegar, eu fiquei tranquilo, mas ele começou a ‘balangar’ e nisso eu peguei minha bicicleta e fui almoçar, fui comprar minha marmita, passei perto do lugar onde ficava os meus baldes de água e o Vitor estava falando no telefone; que ele estava estressado no telefone; que eu olhei pra ver se meus baldes estavam lá e ele virou e falou ‘O que foi, filha da puta, que você está me olhando?’; que eu fui, peguei minha bicicleta, voltei e falei ‘Rapaz, eu não estou te olhando não. Faz o seguinte, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Eu não te devo, você não me deve, fica tudo por igual’; que nisso, eu peguei minha bicicleta
e fui saindo, ele foi lá e desligou o telefone, eu desci da bicicleta e a gente ficou frente a frente; que o Vitor foi e me deu uma peitada, aí quando eu caí, posso levantar e mostrar? Está vendo aqui? (o réu levanta a blusa e mostra uma cicatriz na altura da lombar) A minha coluna é operada, aí quando eu levantei, o meu sangue já estava fervendo, aí eu fui e dei um empurrão nele no pescoço; que o Vitor virou pra mim e disse que eu tinha acabado de assinar a minha sentença de morte, aí eu disse ‘Se eu não assinar a sua primeiro’; que como a minha coluna estava doendo, e eu estava chorando, eu fui e comprei minha marmita, porque eu estava estressado; que quando eu entrei no beco do DML pra guardar a minha bicicleta, ele arrumou uma correia dentada de carro e me deu nas costas, tenho a marca até hoje, dos caroços que ficaram (o réu levanta a blusa e mostra um caroço grande nas costas); que era uma correia dentada de motor de carro; que antes ele tinha falado, ‘Não falei que ia te pegar? Que você tinha assinado sua sentença de morte?’ e me deu uma correada, e ali mesmo eu fiquei, gritei e a menina do DML foi lá e separou a briga; que eu fui e falei com ele que eu ia pegar ele, mas disse isso só pra ele me deixar em paz, só que ele continua me seguindo; que eu fui pra oficina do Luciano e ele foi me seguindo, me enchendo o saco, aí foi quando eu achei um pedaço de antena de televisão, que parece uma faca de alumínio, aí eu peguei pra assustar ele, porque ele me humilhava muito ali na rua, entendeu?
Por que eu lava carro; que eu já fiquei sem comer porque ele falava pras pessoas que eu lavava mal lavado, e as vezes eu lavava e a pessoa nem pagava; que eu nunca fui e meter a mão nas coisas dos outros não, sempre corri atrás do meu, fiz tudo com o suor do meu trabalho; que isso da humilhação é recente, isso de eu ir na casa dele já tem muitos anos; que eu peguei a lâmina de antena parabólica, peguei e fui pra cima dele;
que eu queria que ele me deixasse em paz, não queria fazer nada com ele não; que eu só queria que ele parasse de me humilhar; que eu não dei gravata nele; que eu fui de frente, quando fui com a lâmina, ele me deu uma vassourada aqui, aí a vassoura quebrou, ele caiu na frente do DML, o policial disse ‘Para com isso, rapaz’, aí eu peguei e entreguei a faca pra ele, não tive mais reação de agressão nenhuma; que fui pro DML, esperei os policiais militares e eles me levaram
; que nunca fiquei na cadeia antes [...] que me arrependo muito do que eu fiz; que se arrependimento matasse, seria o meu remédio;
que era um pedaço de lâmina de antena parabólica; que era um alumínio
; que eu entreguei esse objeto para o policial que esteve aqui, mas não sei pra onde foi parar”.

Assim, em que pese a negativa de autoria do réu em relação ao
animus necandi
, os elementos probatórios indicam materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado contra Vitor Carlos da Silva, não sendo cabível, neste momento, a desclassificação pleiteada pela defesa.

Nesse viés, ressalte-se que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, uma vez que a defesa foi incapaz de demonstrar a ocorrência de qualquer dos incisos do artigo 415, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a análise de eventuais incertezas propiciadas pela prova ficar a cargo do Tribunal do Júri.

Nessa perspectiva, inexistindo prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, não há que se falar em desclassificação do delito, devendo o feito ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, órgão competente para a análise das versões apresentadas pelas partes.

Destarte, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. [...].
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No tocante ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), verifica-se que tal pleito, do mesmo modo, não merece prosperar, eis que a exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. A jurisprudência e doutrina são uníssonas ao reconhecer que sua apreciação compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cabe ainda destacar que, nesta fase, não é permitido ao juiz togado emitir juízo de valor aprofundado sobre o mérito da causa, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos e da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, da CF).

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras,
há indícios de que o crime foi praticado
por motivo
torpe

(
vingança
após
discussão e vias de fato
entre autor e
vítima, em dia anterior
)
e mediante
recurso
que dificultou a defesa da vítima
(
ataque

enquanto
o ofendido
estava varrendo a calçada, distraíd
o
e desarmad
o
)
.

A partir das mencionadas considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, a defesa pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, ou, em caso de condenação, sua suspensão, todavia, entendo que
não merece acolhimento
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma,
a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado
, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise dos pleitos concernentes à isenção do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)